Tribunal: TJDFT
Processo: 0010435-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. DECRETO 9.847/2019. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).

3. A primariedade e a inexistência de provas da dedicação do réu à atividade criminosa são pressupostos para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, e não para determinar a fração de redução. Essa é determinada a partir da análise das circunstâncias do caso concreto, cujas bases se apoiam na natureza e/ou na quantidade da droga apreendida. Mantida a redução na fração de 1⁄2 (metade).

4. Não se aplica o princípio da insignificância quando a prisão em flagrante – em contexto de tráfico de drogas – concretiza a probabilidade da potencialidade lesiva da conduta delitiva relativa ao crime de posse iregular de munição, ainda que se trate de munições desacompanhadas de arma de fogo.

5. Com a edição Decreto no 9.847/2019 e da Portaria 1.222 do Comando do Exército, as munições apreendidas na posse do réu (.40 S&W) passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o crime do artigo 12 do mesmo diploma legal, qual seja, posse irregular de munição de uso permitido, cuja pena imposta vai de 01 a 03 anos de detenção, além de multa.

6. Quanto ao delito de posse de munição, embora presente a atenuante da confissão espontânea, seu reconhecimento não permite a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231/STJ.

7. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.